Tribunal: TJSP
Processo: 1105008-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Apelação cível – Ação de restituição de valores – Sentença que julgou procedentes os pedidos – Insurgência dos réus – Alegação de acordo verbal entre as partes, referente às comissões de corretagem de imóveis, cuja transação encontrava-se em andamento quando da retirada do réu pessoa física da sociedade autora.
Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Réus que pleitearam a nulidade da

Ementa:
Apelação cível – Ação de restituição de valores – Sentença que julgou procedentes os pedidos – Insurgência dos réus – Alegação de acordo verbal entre as partes, referente às comissões de corretagem de imóveis, cuja transação encontrava-se em andamento quando da retirada do réu pessoa física da sociedade autora.
Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeição – Réus que pleitearam a nulidade da sentença, em razão de entenderem que haveria necessidade de esclarecimento, mediante a produção de prova oral, de pontos não dispostos na decisão saneadora - Inadmissibilidade - Ponto controvertido bem fixado na origem, o qual referiu-se ao acordo verbal havido entre as partes em relação à comissão de corretagem, que é o cerne da questão apresentada em Juízo – Eventual deficiência na produção da prova oral que se deve exclusivamente aos réus, que deixaram de arrolar testemunhas que pudessem esclarecer o fato controvertido - Nulidade de sentença não configurada - Preliminar rejeitada.
Mérito – Pedido referente à restituição de valores recebidos pelos réus, em decorrência de comissão de corretagem sem autorização da autora – Alteração do objeto social da sociedade MDL VENDAS que não interfere no seu direito de perseguir o crédito de sua titularidade – Legitimidade ativa configurada – Réus que não se desincumbiram em comprovar a autorização da empresa MDL REALTY (sócia majoritária da empresa MDL VENDAS) quanto ao recebimento da integralidade da comissão de corretagem relativa a imóveis, cuja transação encontrava-se em andamento quando da retirada do réu dos quadros sociais da empresa autora - Exegese do art. 373, II, do CPC - Alegação de alteração dos termos do acordo verbal existente entre as partes, que não se sustenta, diante dos documentos acostados aos autos por ambas as partes e do depoimento pessoal do próprio réu/apelante colhido em audiência de instrução e de julgamento – Réus que devem restituir à autora os valores de sua titularidade relativos à participação da comissão de corretagem, após a formalização de sua retirada da sociedade, bem como o importe cobrado a mais de cliente que foi previamente devolvido pela autora - Sentença mantida – Majoração dos honorários – Tema 1059 do E. STJ - RECURSO IMPROVIDO.